Tribunal: CARF
Processo: 16682.721173/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16682.721173/2013-04
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.412 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de outubro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VALE S/A

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
MULTA REGULAMENTAR. ENTREGA DE ARQUIVOS DIGITAIS COM
OMISSÕES OU INCORREÇÕES. FATO GERADOR ANTERIOR À
24/10/2013. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 57, III DA MP
no 2.158-35/2001. RETROATIVIDADE BENIGNA DO ART. 106 DO CTN.
PARECER RFB No 3/2013. PARECER COSIT No 3/2015.
Comprovado que o contribuinte possuía escrituração digital para o ano de
2008, 2009 e 2010, mas apresentou a escrituração com omissões e/ou
incorreções, deve-se aplicar a penalidade prescrita no art. 57, inciso III da MP
no 2.158-35, com a redação da Lei no 12.766/2012, nos termos dos Pareceres
Normativo RFB no 3/2013 e Cosit no 3/2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisario (suplente convocada), Cynthia Elena de
Campos (suplente convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do Acórdão
de Recurso Voluntário no 3201-003.460, integrado pelo Acórdão de Embargos no 3201-004.589,
proferidos pela 1o Turma Ordinária da 2o Câmara da 3o Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721173/2013-04
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.412 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721173/2013-04

O acórdão recorrido foi assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
VÍCIO NO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A motivação e finalidade do ato administrativo são supridas quando da elaboração do
relatório fiscal que detalham as conclusões do trabalho fiscal e as provas dos fatos
constatados. As discordâncias quanto às conclusões do trabalho fiscal são matérias
inerentes ao Processo Administrativo Fiscal e a existência de vícios no auto de infração
deve apresentar-se comprovada no processo.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS TRIBUTÁRIAS. INCOMPETÊNCIA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre
constitucionalidade das leis tributárias.
MULTA REGULAMENTAR. ENTREGA DE ARQUIVOS DIGITAIS COM
OMISSÕES E/OU INCORREÇÕES. FATO GERADOR ANTERIOR À 24/10/2013.
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 57, III DA MP 2.15835/2001, EM
ATENDIMENTO A RETROATIVIDADE BENÍGNA DO ART. 106 DO CTN.
PARECER RFB No 3/2013. PARECER COSIT No 3/2015.
Comprovado que o contribuinte possuía escrituração digital para o ano de 2008, 2009 e
2010, mas apresentou a escrituração com omissões e/ou incorreções, deve-se aplicar a
penalidade prescrita no art.57, III, da art. 57, III, da MP no 2.15835, com a redação da
Lei no 12.766/2012.
A multa prevista para a apresentação de arquivos digitais com erros e/ou inconsistências
para os fatos geradores até a data de 24/10/2013 é aquela prevista no art. 57, III, da MP
no 2.15835, com a redação da Lei no 12.766/2012 por ser menos gravosa que a multa
aplicada com base no art. 12, II, da Lei no 8.218/91.
Esta posição consta do item 4.4 do Parecer RFB no 3/2013, com aplicação da
retroatividade benigna, prevista no art. 106 do CTN.
Posição confirmada no item 6 do Parecer COSIT no 3/2015.
Recurso de Ofício Negado e Recurso Voluntário Parcialmente Provido
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso de ofício e dar parcial provimento ao recurso voluntário. Vencidos os
Conselheiros Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, que dava integral provimento ao recurso
voluntário e o Conselheiro Marcelo Giovani Vieira, que negava provimento ao recurso
voluntário. Acompanhou o julgamento o patrono Dr. Paulo Ayres Barreto, OAB/SP
80.600 e OAB/RJ 187.140, escritório Aires Barreto Advogados Associados.
Em recurso especial (e-fls. 346/363), a Fazenda Nacional alegou divergência de
interpretação da aplicação do artigo 57, inciso III da MP no 2.158-35/2001, com redação dada
pela Lei no 12.766/2012, de forma retroativa aos lançamentos de multa regulamentar efetuados
com base no artigo 12, inciso II da Lei no 8.218/1991, reduzindo a multa lançada originalmente
de 5% sobre o valor da operação omitida ou prestada incorretamente para o percentual de 0,2%
sobre o faturamento do mês anterior ao da entrega dos arquivos digitais. Para comprovar a
divergência, apresentou os paradigmas no 1302-001.272 e 1302-001.218.
O despacho de admissibilidade de e-fls. 469/474 deu seguimento ao recurso
especial interposto.
Intimado do acórdão recorrido, do recurso especial e do despacho de
admissibilidade, o contribuinte, em contrarrazões (e-fls. 406/434), alegou, preliminarmente, vício
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.412 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721173/2013-04

formal por inobservância do §8o do artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), sustentando não ter havido o cotejo analítico dos pontos específicos do acórdão
recorrido e paradigmas, demonstrativos da divergência. No mérito, defendeu a impossibilidade
de o recurso prosperar por encontrar óbice no entendimento consubstanciado pela CSRF, em
diversos acórdãos, além de o entendimento vinculativo à Receita Federal do Parecer RFB no
3/2013 e do Parecer Cosit no 3/2015.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira – Relatora.
Da admissibilidade recursal
O recurso especial interposto (e-fls. 346/363), assim como as contrarrazões
apresentadas (e-fls. 406/434), são tempestivos.
Em contrarrazões (e-fls. 406/434), o recorrido alegou que o recurso especial não
observou a necessidade de cotejo analítico dos pontos divergentes, em ofensa ao §8o do artigo 67
do Anexo II do RICARF, abaixo transcrito:
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.”
Contudo, não é o que se verifica, apreciando o recurso interposto. O argumento
fundamental da recorrente é o de que as situações jurídicas sujeitas ao artigo 12 da Lei no
8.218/91 são distintas das sujeitas ao artigo 57 da MP no 2.158-35/2001, pois este somente se
aplicaria ao descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos do artigo 16 da Lei
no 9.779/99, ao passo que as multas previstas no artigo 12 da Lei no 8.218/91 se referem a erros e
omissões em arquivos magnéticos objeto de obrigação acessória instituída pelo §3o do artigo 11
da referida lei. Transcreve no corpo do recurso as ementas dos dois paradigmas, que, por si só, já
demonstram a divergência, além de excertos dos votos que, claramente, refutam a aplicação do
artigo 57 da MP no 2.158-35/2001:
Acórdão no 1302-001.272:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2004
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO
OU ERRO NOS DADOS FORNECIDOS EM MEIO MAGNÉTICO. ART. 57 DA MP
2.158-35/01. INAPLICABILIDADE.
O art. 57 da MP 2.158-35/01, com redação dada pelo art. 8o da Lei 12.766/12, só se
aplica para o descumprimento de obrigações acessórias instituídas pela Receita Federal
com base na competência que lhe fora outorgada pelo art. 16 da Lei 9.779/99, no que
não se enquadra arquivos magnéticos objetos de obrigação acessória instituída, pela
Receita Federal, com base no § 3o do art. 11 da Lei 8.218/91.”
Voto:
“Por sua vez, conheço do requerimento apresentado extemporaneamente, por se tratar
de pleito fundado em norma superveniente e com o propósito de aplicar o art. 106 do
CTN. Todavia, não o acolho, pois o próprio requerente já infirma a sua tese, quando
muito bem revela saber que o art. 57 da MP 2.158-35/ 01, com redação dada pelo art. 8o
da Lei 12.766/12, só se aplica para o descumprimento de obrigações acessórias
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.412 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721173/2013-04

instituídas pela Receita Federal com base na competência que lhe fora outorgada pelo
art. 16 da Lei 9.779/99, o que não é o caso dos arquivos magnéticos em tela, os quais
são instituídos pela Receita Federal com base no § 3o do art. 11 acima transcrito.”
Acórdão no 1302-001.218:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2007, 2008
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE ARQUIVOS DIGITAIS E SISTEMAS.
ARTS. 11 E 12 DA LEI 8.218/1991. INAPLICABILIDADE DO ART. 57 DA MP
2.158-35/2001.
Em caso de descumprimento das obrigações acessórias instituídas pelo art. 11 da Lei no
8.218/1991 aplicam-se as penalidades estabelecidas no art. 12 do mesmo diploma legal.
As penalidades de que trata o art. 57 da MP no 2.158-35/2001, mesmo após as
modificações introduzidas pela Lei no 12.766/2012, se aplicam exclusivamente ao
descumprimento de obrigações acessórias exigidas nos termos do art. 16 da Lei no
9.779/1999, o que não é o caso dos presentes autos. A obrigação acessória criada pelo
art. 11 da Lei no 8.218/1991 não se confunde com aquela criada pela IN RFB no
787/2007, com base na delegação de competência do art. 16 da Lei no 9.779/1999.”
Voto vencedor:
“Entendem alguns que a nova redação do art. 57, ao incluir no caput a expressão
escrituração digital e especificar penalidades para a não apresentação ou apresentação
com incorreções ou omissões, passaria a alcançar também a penalidade de que trata o
presente processo. Além disso, por ser mais benéfica, sua aplicabilidade seria retroativa,
nos termos do art. 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional. Com a
devida vênia dos que assim pensam, tal linha de raciocínio não deve prosperar.
De se observar que tanto a redação do art. 57 da MP no 2.158-35/ 2001 vigente à época
do lançamento, quanto aquela com as alterações introduzidas pela Lei no 12.766/2012,
se referem ao descumprimento de obrigações acessórias (redação anterior) ou à não
apresentação nos prazos fixados de declaração, demonstrativo ou escrituração digital
(nova redação) exigidos nos termos do art. 16 da Lei no 9.779/1999 (grifei).
[...]
Como se observa, a base legal para a exigência da obrigação acessória foi o art. 11 da
Lei no 8.218/1991, e a base legal para a aplicação de penalidade pelo atraso na
apresentação foi o art. 12 do mesmo diploma legal. Eis a redação desses dispositivos:
(...)
O exame dos dispositivos acima leva à conclusão de que a obrigação acessória criada
pelo art. 11 da Lei no 8.218/1991 em nada se confunde com a delegação de competência
para a criação de obrigação acessória de que trata o art. 16 da Lei no 9.779/1999. No
primeiro caso, é a própria lei que cria a obrigação acessória, enquanto que no segundo
caso a obrigação poderá ser criada pelo órgão que recebeu a competência para tanto.
Também as penalidades são distintas: no primeiro caso, a mesma lei que criou a
obrigação acessória estabeleceu as penalidades para seu descumprimento; já no segundo
caso, existe para essa finalidade um dispositivo de outro diploma legal (o art. 57 da MP
2.15835/ 2001) que faz menção expressa ao art. 16 da Lei no 9.779/1999.
(...)
Finalmente, não se pode deixar de mencionar o Parecer Normativo RFB no 3, de
10/06/2013. Com todo o respeito devido aos ilustres pareceristas e demais autoridades
que subscrevem aquele normativo, por todo o acima exposto, entendo que suas
conclusões não são as que melhor integram a legislação. Lembro, ainda, que este CARF
não está obrigado às interpretações esposadas pela Receita Federal.”
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.412 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721173/2013-04

Esclareça-se, ainda, que o voto vencido do Acórdão no 1302-001.218 caminhou
no mesmo sentido do acórdão ora recorrido, aplicando o Parecer Normativo no 3/2013, conforme
abaixo transcrito:
Antes que esta última alteração fosse introduzida pela Lei n. 12.873/12, foi editado o
Parecer Normativo n. 3 de 10/06/2013 para analisar o conflito entre as disposições dos
arts. 11 e 12 da Lei n. 8.218/91 e o art. 57 da MP .n. 2.158-35/ 01 (com redação pela Lei
n. 12.766/12).
Consoante o entendimento contido no indigitado Parecer, aprovado pelo Secretário da
Receita Federal do Brasil e publicado no Diário Oficial da União de 12/07/2013, em
caso de não entrega dos arquivos solicitados, deve ser aplicada a multa da MP n. 2.158-
35/01 (redação pela Lei 12.766/12), exceto se houver prova inequívoca que o
contribuinte não mantinha a escrituração de forma contínua, quando teria lugar a multa
mais gravosa prevista na Lei n. 8.218/91,
(...)
No caso dos autos, não há evidências de que a recorrente não mantinha a escrituração à
disposição da Receita Federal, mas apenas que não apresentou as informações quanto
solicitadas. Assim, aplicando o entendimento acima apresentado, e com base na
possibilidade de retroação da lei posterior que estabelece penalidade menos severa do
que a prevista ao tempo da prática da infração, deve ser aplicada a multa do art. 57 da
MP n. 2.158-35/01, com a redação dada pela Lei n. 12.766/12.”
O voto vencido acima aplicou a tese adotada pelo acórdão recorrido, o que é uma
demonstração evidente da divergência de entendimento entre o voto vencedor e a presente
decisão atacada.
Portanto, propõe-se afastar a preliminar arguida em contrarrazões e admitir o
recurso especial, ratificando os fundamentos do despacho de admissibilidade de e-fls. 469/475.
Do mérito
A aplicação retroativa do artigo 57, inciso III da MP no 2.158-35/2001 aos
lançamentos com fulcro no artigo 12, inciso II da Lei no 8.218/1991, reduzindo a multa lançada
originalmente de 5% sobre o valor da operação omitida ou prestada incorretamente para o
percentual de 0,2% sobre o faturamento do mês anterior ao da entrega dos arquivos digitais foi
enfrentada no Acórdão CSRF/3o Turma no 9303-007.161, de 12/07/2018, apreciando os mesmos
paradigmas aqui apresentados.
Transcrevo as razões do voto proferido na referida decisão, as quais adoto como
razão de decidir, nos termos do §1o do artigo 50 da Lei no 9.784/99:
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional contra o
acórdão n.o 3201001.955, de 09 de dezembro de 2015 (fls. 893 a 909 do processo
eletrônico), proferido Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção
de Julgamento deste CARF, decisão que por unanimidade de votos, rejeitou as
preliminares de nulidade e, no mérito, deu provimento parcial ao recurso voluntário para
aplicar a retroatividade benigna prevista no art. 106 do CTN, afastando a aplicação da
multa do art. 12, II da Lei no 8.218/91 e aplicar a multa prevista no art. 57, III, da MP n.o
2.15835/ 2001, com a redação da Lei n.o 12.766, de 0,2% (dois décimos por cento)
sobre o faturamento do mês anterior ao da entrega dos arquivos digitais
[...]
Voto
[...]
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.412 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721173/2013-04

Entendo que a luz do art. 106 do CTN, deve-se afastar a aplicabilidade da norma
jurídica posterior desfavorável ao Contribuinte, devendo ser observado o disposto no
artigo 57 da Medida Provisória no. 2.158-35/01, com redação atribuída pela Lei n.o
12.766/12 e posteriormente alterado pela Lei n.o 12.873/13, afastando-se os artigos 11 e
12 da Lei n.o 8.212/1991, que comina pena mais severa ao Contribuinte, pelos seguintes
motivos:
Antes mesmo de adentrar no mérito, vale ressaltar que analisando a justificativa da
Medida Provisória n.o 575/12, para introduzir o artigo 8o a Lei n.o 12.766/12 e que teve
origem na Emenda n.o 65, foi a seguinte:
“A emenda ora apresentada visa aperfeiçoar algumas penalidades previstas na
legislação tributária, tornando as mais razoáveis e suprimindo lacuna ainda existente.
Verifica-se que um dos objetivos buscados é o de que a aplicação das sanções
tributárias leve em consideração o porte do contribuinte e garanta um tratamento mais
equânime e justo a todos.”
E mais, na justificativa constante no Parecer Final, com a redação alterada da Emenda
n.o 65, e que figurava como art. 9o do Projeto de Lei de conversão da Medida Provisória
n.o 575/12, era:
“Quanto à primeira alteração, é preciso reduzir o desarrazoado valor de R$ 5.000,00
ao mês hoje exigido das pessoas jurídicas, qualquer que seja seu porte, que entreguem
com atraso declaração, demonstrativo ou escrituração digital cuja criação foi delegada
à RFB pelo art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999. A redação proposta ao
art. 57 da Medida Provisória no 2.158 35, de 24 de agosto de 2001, aperfeiçoada pela
Emenda no 65, conforma os valores da multa ao princípio da proporcionalidade.”
Agora adentro no mérito, o auto de infração teve por base a Lei n.o 8.218, de 29 de
agosto de 1991, que assim dispõe:
Art.11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e
sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária. (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.158-35,de 2001)
§1oA Secretaria da Receita Federal poderá estabelecer prazo inferior ao previsto no
caput deste artigo, que poderá ser diferenciado segundo o porte da pessoa jurídica.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
(...)
§3oA Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a
forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser apresentados.
(Incluído pela Medida Provisória no 2.15835, de 2001)
§4oOs atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade designada pelo
Secretário da Receita Federal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.15835, de 2001)
Art. 12 A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
I multa de meio por cento do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período, aos
que não atenderem à forma em que devem ser apresentados os registros e respectivos
arquivos;
II multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, aos que
omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas;
III multa equivalente a Cr$ 30.000,00, por dia de atraso, até o máximo de trinta dias,
aos que não cumprirem o prazo estabelecido pelo Departamento da Receita Federal ou
diretamente pelo Auditor Fiscal, para apresentação dos arquivos e sistemas.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.412 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721173/2013-04

Parágrafo único. O prazo de apresentação de que trata o inciso III deste artigo será de,
no mínimo, vinte dias, que poderá ser prorrogado por igual período pela autoridade
solicitante, em despacho fundamentado, atendendo a requerimento circunstanciado e
por escrito da pessoa jurídica.
II multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, aos que
omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas, limitada a um por
cento da receita bruta da pessoa jurídica no período; (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.15835, de 2001)
III multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada sobre a
receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por cento dessa, aos
que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos arquivos e sistemas.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere este
artigo compreende o ano calendário em que as operações foram realizadas. (Redação
dada pela Medida Provisória no 2.15835, de 2001) (grifos meus)
A imposição de penalidade no âmbito do direito tributário está pautada pela regra
da tipicidade cerrada. A multa imposta pela Fiscalização ao Contribuinte tem
como fundamento a falta ou atraso na entrega dos arquivos: “não cumprir o prazo
estabelecido para apresentação de arquivos e sistemas” ou, em termos mais
simples, apresentar fora do prazo, em atraso, as informações pretendidas.
As penalidades por falta de apresentação de arquivos digitais sofreu significativa
alteração com a edição da Lei n.o 12.766/12, que alterou o art. 57 da Medida Provisória
n.o 2.15835/01 e posteriormente com a edição da Lei n.o 12.873/13, que promoveu nova
alteração no art 57 da MP 2.158-35/01.
Este artigo tratava de penalidades aplicadas por descumprimento de obrigações
acessórias e não tratava até o advindo destas alterações, penalidades por problemas na
apresentação de arquivos em meio magnético.
Entretanto, com as alterações promovidas pela Lei n.o 12.766/12 foram incluídos
penalidades a serem aplicadas em razão da não apresentação da escrituração digital.
Segue a transcrição do art. 57 da Medida Provisória n.o 2.158-35/01 com suas devidas
alterações:
Art. 57. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos do art. 16 da
Lei no 9.779, de 1999, acarretará a aplicação das seguintes penalidades:
I R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês calendário, relativamente às pessoas jurídicas
que deixarem de fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações ou esclarecimentos
solicitados;
II cinco por cento, não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros
em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação omitida,
inexata ou incompleta.
Parágrafo único. Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo SIMPLES, os valores e o
percentual referidos neste artigo serão reduzidos em setenta por cento.
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de apresentar nos prazos fixados declaração,
demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar com incorreções ou omissões será
intimado para apresenta-los ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com
incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar
esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.412 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721173/2013-04

Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
12.873, de 2013)
I por apresentação extemporânea: (Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês calendário ou fração, relativamente às pessoas
jurídicas que, na última declaração apresentada, tenham apurado lucro presumido;
(Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês calendário ou fração relativamente às
pessoas jurídicas que, na última declaração apresentada, tenham apurado lucro real ou
tenham optado pelo auto-arbitramento; (Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês calendário ou fração, relativamente às pessoas
jurídicas que estiverem em início de atividade ou que sejam imunes ou isentas ou que,
na última declaração apresentada, tenham apurado lucro presumido ou pelo Simples
Nacional; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês calendário ou fração, relativamente às
demais pessoas jurídicas; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
c) R$ 100,00 (cem reais) por mês calendário ou fração, relativamente às pessoas
físicas; (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
II por não atendimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para
apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração digital ou para prestar
esclarecimentos, nos prazos estipulados pela autoridade fiscal, que nunca serão
inferiores a 45 (quarenta e cinco) dias: R$ l.000,00 (mil reais) por mês calendário;
(Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
II por não cumprimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil para
cumprir obrigação acessória ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados
pela autoridade fiscal: R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês calendário; (Redação
dada pela Lei no 12.873, de 2013)
III por apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração digital com informações
inexatas, incompletas ou omitidas: 0,2% (dois décimos por cento), não inferior a R$
100,00 (cem reais), sobre o faturamento do mês anterior ao da entrega da declaração,
demonstrativo ou escrituração equivocada, assim entendido como a receita decorrente
das vendas de mercadorias e serviços. (Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
III por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas, incompletas
ou omitidas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros
em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação omitida,
inexata ou incompleta; (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
b) 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), não inferior a R$ 50,00 (cinquenta
reais), do valor das transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da
pessoa física ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso
de informação omitida, inexata ou incompleta. (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
§ 1o Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional, os valores e o
percentual referidos nos incisos II e III deste artigo serão reduzidos em 70% (setenta
por cento). (Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
§ 2o Para fins do disposto no inciso I, em relação às pessoas jurídicas que, na última
declaração, tenham utilizado mais de uma forma de apuração do lucro, ou tenham
realizado algum evento de reorganização societária, deverá ser aplicada a multa de
que trata a alínea b do inciso I do caput. (Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
§ 3o A multa prevista no inciso I será reduzida à metade, quando a declaração,
demonstrativo ou escrituração digital for apresentado após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício. (Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.412 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721173/2013-04

§ 3o A multa prevista no inciso I do caput será reduzida à metade, quando a obrigação
acessória for cumprida antes de qualquer procedimento de ofício. (Redação dada pela
Lei no 12.873, de 2013)
§ 4o Na hipótese de pessoa jurídica de direito público, serão aplicadas as multas
previstas na alínea a do inciso I, no inciso II e na alínea b do inciso III. (Incluído pela
Lei no 12.873, de 2013)
O art. 16 da Lei no 9.779/99 referido na norma dispõe que:
“Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações
acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo,
inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo
responsável.”
Verifica-se que o regime jurídico das penalidades aplicadas por descumprimento de
obrigação tributária acessória foi sensivelmente alterado.
Até então, antes da edição da Lei n.o 12.766/12, não geravam conflitos ou dúvidas
quanto a sua aplicabilidade em relação aos do art. 11 e 12 da Lei no. 8.218/91. Todavia
após a nova redação dada pela Lei n.o 12.766/12 passou a gerar dúvidas no âmbito da
RFB.
Diante disto, foi publicado o Parecer Normativo RFB n.o 3, de 10 de junho de 2013 que
cuidou de analisar as consequências da nova redação do art. 57 da Medida Provisória no
2.15835/01, dada pela Lei n.o 12.766/12, em relação a atos inerentes da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), principalmente concernentes à fiscalização e ao
controle do crédito tributário, e assim concluiu:
“"4.1. O legislador poderia ter dado nova redação ao art. 72 da MP no215835, de
2001, o qual deu a atual redação dos arts. 11 e 12 da Lei n.o 8.218, de 29 de agosto de
1991, em vez de ter alterado o art. 57 da MP. Se não o fez, chega-se à conclusão que
tais dispositivos continuam vigentes, com exceção das situações de incompatibilidade
com o novo art. 57. Isso tendo em vista o critério cronológico, já que eles têm o mesmo
grau hierárquico e são normas específicas. Analisam-se de forma comparada, portanto,
os elementos do atual art. 57 da MP no 215835, de 2001, com os arts. 11 e 12 da Lei no
8.218, de 1991;
4.2. No elemento pessoal, o sujeito passivo da Lei no 8.218, de 1991, é a pessoa jurídica
que utiliza sistema eletrônico de processamento de dados para registrar negócios e
atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de
natureza contábil ou fiscal. Já a multa da Lei n.o12.766, de 2012, não possui
delimitação. É apenas o sujeito passivo, ou seja, qualquer um cuja conduta contrária
ao direito enseje a sanção.
4.4. Na literalidade do disposto na Lei no 12.766, de 2012, a multa é para aqueles
sujeitos, quaisquer que sejam, que não apresentem ou o façam incorreta ou
intempestivamente declaração, demonstrativo ou escrituração digital. Eles não
apresentam, mas possuem a escrituração eletrônica. Já a Lei no 8.218, de 1991, é para
aquelas pessoas jurídicas que nem mantêm os arquivos digitais e sistemas à disposição
da fiscalização de maneira contínua. Objetivamente a infração ocorre (seu “fato
gerador”) com a não apresentação, apresentação incorreta ou intempestiva, mas os
elementos materiais são distintos.
4.5. Caso a Fiscalização comprove que a pessoa jurídica não apresentou o
demonstrativo ou escrituração digital por não ter escriturado e, concomitantemente,
não mantém os arquivos à disposição de maneira contínua à RFB, tal conduta se
amolda no aspecto material dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991.
Ressalte-se que a falta de existência de comprovação da falta de escrituração digital de
maneira contínua quando seja obrigatória (caso da Escrituração Contábil Digital
(ECD), por exemplo) deve ser demonstrada e comprovada.
4.6. Na situação do item 4.5, é importante que a aplicação da multa prevista nos arts.
11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991, se coadune com a distinção dos aspectos materiais
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.412 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721173/2013-04

dela em relação ao novo art. 57 da MP no 2158-35, de 2001. A simples não
apresentação de documentos sem a comprovação de que faltou a escrituração não pode
gerar a multa mais gravosa, mas sim a geral de que trata o novo art. 57 da MP no
215835, de 2001.
Havendo dúvidas quanto a esse fato ou não se conseguindo comprová-lo, aplica-se a
multa mais benéfica da Lei no 12.766, de 2012, em decorrência do que determina o art.
112, inciso II, da Lei no 5.172, de 1966 Código Tributário Nacional (CTN).” (grifei)
(...)
Conclusão 10. Em conclusão:
a) O aspecto material do art. 57 da MP no 2.15835, de 2001, na redação dada pela Lei
no 12.766, de 2012, é deixar de apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração
digital;
b) O aspecto material dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991, é deixar de escriturar
livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal quando exigido o sistema
de processamento eletrônico, motivo pelo qual continua em vigência;
c) A comprovação da ocorrência do aspecto material da multa dos arts. 11 e 12 da Lei
no 8.218, de 1991, deve ser feita de forma inequívoca. A simples não apresentação de
arquivo, demonstrativo ou escrituração digital sem outras provas que comprovem que a
escrituração não ocorreu se amolda ao aspecto material do art. 57 da MP no 2.15835,
de 2001. O mero indício sem a comprovação da falta da escrituração digital enseja a
aplicação do art. 57 da MP no 2.15835, de 2001, em respeito ao art. 112, inciso II, do
CTN;
(...)
n) A multa nova mais benéfica retroage para alcançar atos não definitivamente
julgados, nos termos do art. 106, inciso II, alíneas “a” e “c”, do CTN.
o) A multa de que trata o inciso I do art. 57 da MP no 2.15835, de 2001, é por atraso na
entrega da declaração, demonstrativo ou escrituração digital.
Não bastasse, note-se que a distinção das tipificações efetuada pelo Parecer Normativo
RFB no 3/13, conforme analisado acima, deixou de ter sentido com a publicação, em 24
de outubro de 2013, da Lei n.o 12.873/13, a qual alterou novamente a redação do art. 57
da Medida Provisória no 2.15835/01.
Vejase:
“Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com
incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar
esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
12.873, de 2013)
II por não cumprimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil para
cumprir obrigação acessória ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados
pela autoridade fiscal: R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês calendário; (Redação
dada pela Lei no 12.873, de 2013)”
Com o advento da referida Lei n.o 12.873/2013, o tipo a ser penalizado não é mais
“deixar de apresentar”, mas “deixar de cumprir as obrigações acessórias”, a qual é uma
tipificação mais ampla do que a anterior.
Após a publicação da Lei n.o 12.873/2013, a Receita Federal enfrentou novamente a
matéria no Parecer Cosit no 3, de 28 de agosto de 2015, em que foram discutidas as
questões aqui colocadas, especificamente as penalidades referentes a escrituração
digital. Transcrevo abaixo trecho do Parecer que esclarece a penalidade a ser aplicada
para os fatos geradores anteriores a edição da Lei no 12.766/2012.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-014.412 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721173/2013-04

"6. Dessa forma, sem prejuízo da aplicação do entendimento fixado no Parecer
Normativo RFB no 3, de 10 de junho de 2013, para as infrações cometidas no período
de vigência da redação dada pela Lei no 12.766, de 2012, ou seja, até 24 de outubro de
2013, com observância do princípio “tempus regit actum” (art. 6o do Decreto Lei no
4.657, de 4 de setembro de 1942 Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro
Lindb), e sem olvidar a aplicação do art. 106, II, do Código Tributário Nacional, devem
ser feitas as seguintes considerações em decorrência da nova redação do art. 57 da
Medida Provisória (MP) no2.15835, de 2001, tendo-se em vista, ainda, a atualização de
várias normas infralegais já adotadas pela Receita Federal do Brasil, em consonância
com esta mais recente alteração legal:
(...)
7. Em conclusão:
a) Permanece hígido o entendimento fixado no Parecer Normativo RFB no 3, de 10 de
junho de 2013, para as infrações cometidas no período de vigência da redação dada
pela Lei no 12.766, de 2012, ou seja, até 24 de outubro de 2013, observada a aplicação
do art. art. 106, II, do Código Tributário Nacional, quando cabível;
Verifica-se que a Posição do Parecer COSIT no 3/2015 caminhou no sentido de
manter as posições definidas no Parecer RFB no 3/2013, com aplicação da
retroatividade benigna, prevista no art. 106 do CTN, em razão da multa prevista
no art. 57, III, da MP no 2.15835, com a redação da Lei no 12.766/2012 ser menos
gravosa que a multa aplicada com base no art. 12, II, da Lei no 8.218/91.
Não há que se distinguir, a conduta de “deixar de apresentar” e a conduta de “não
manter os arquivos”, para fins de aplicação da retroatividade benigna, pois a
tipificação dada pela Lei n.o 12.783/2013 é “deixar e cumprir as obrigações
acessórias”, o que incluiu tanto a conduta de não apresentar os documentos,
quanto a conduta de não manter os arquivos à disposição.
Também não há como se distinguir as obrigações acessórias de que tratam o art. 16 da
Lei n.o 9.779/99 da escrituração digital (arquivos magnéticos) objeto de regulamentação
pela Lei n.o 8.218/91.
É incontroverso que a realização e manutenção de escrituração digital são espécies do
gênero “obrigações acessórias”, cuja base legal é o citado art. 16 da Lei no 9.779/99.
Trata-se de entendimento positivado pelo próprio legislador federal, por meio da citada
Lei n.o 12.766/12, que alterou o art. 57 da Medida Provisória n.o 2158-35/01.
Vale ainda citar a Solução de consulta interna Cosit no 14, de 05 de julho de 2012, que
tem o entendimento que deve-se aplicar a retroatividade benigna nos caso de penalidade
menos severa, senão vejamos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO RETROATIVIDADE
BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA. LEI NOVA, PENALIDADES MENOS SEVERA,
ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO CELEBRADO ANTES DE SUA
EDIÇÃO. APLICABILIDADE, EXCETO EM RELAÇÃO A CRÉDITO EXTINTO PELO
PAGAMENTO DE PARCELAS.
Lei nova que comine penalidade menos severa do que a aplicada a débito tributário
objeto de parcelamento aplica-se a acordos celebrados antes de sua edição, por força
do disposto na alínea “c” do inciso II do art. 106 do CTN.
Lei nova que comine penalidade menos severa do que a aplicada a débito tributário
objeto de parcelamento não se aplica às parcelas já liquidadas, porquanto extinto,
ainda que parcialmente, o crédito tributário a elas correspondente, por força do art.
156, I, do CTN.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional.
Esse mesmo entendimento vem sendo adotado pelos Tribunais Superiores, como se
observa dos julgados assim sintetizados:
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-014.412 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721173/2013-04

TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA. DESCUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. ENTREGA COM ATRASO. ARTIGO 57 DA MP 2.158-35/ 2001.
RETROATIVIDADE. LEI MAIS BENIGNA. LEI No 12.766/2012. APLICABILIDADE 1.
O artigo 57 da MP no 2.158-35/ 2001 previu a aplicação da multa de R$ 5.000,00 para
a hipótese de informações ou esclarecimentos que devam ser fornecidos no prazo
estabelecido, incidindo para cada mês/calendário omitido. A multa aplicada no caso
deveria limitar-se ao valor de R$ 5.000,00, não podendo esse valor incidir para cada
mês de atraso, porque tal interpretação, além de não encontrar respaldo semântico ou
sistemático, vai de encontro ao art. 112 do CTN. 2. O artigo 106 do CTN admite a
retroatividade, em favor do contribuinte, da lei mais benigna, nos casos não
definitivamente julgados. multa reduzida para R$1.500,00, nos termos da Lei no
12.766/2012 (art. 8o). (TRF4, APELAÇÃO CÍVEL No 500124079.2013.404.7001, 2a
TURMA, Des. Federal OTÁVIO ROBERTO PAMPLONA, POR UNANIMIDADE,
JUNTADO AOS AUTOS EM 17/02/2014)
"TRIBUTÁRIO
REDUÇÃO
DA
MULTA
EXECUÇÃO
FISCAL
NÃO
DEFINITIVAMENTE JULGADA APLICABILIDADE.
O artigo 106 do CTN admite a retroatividade, em favor do contribuinte, da lei mais
benigna, nos casos não definitivamente julgados. Recurso provido."
(Resp 243188/RS, Relator Ministro Garcia Vieira, DJ de 24042000, p. 41).
"TRIBUTÁRIO ART. 106, II, "C", DO CTN RETROATIVIDADE DA LEI MAIS
BENÉFICA AO CONTRIBUINTE POSSIBILIDADE. O CTN, por ter status de Lei
Complementar, ao não distinguir os casos de aplicabilidade da lei mais benéfica ao
contribuinte, afasta a interpretação literal presente no art. 35, da Lei 8.212/91, que
determina a redução do percentual alusivo à multa incidente pelo não recolhimento do
tributo, no caso, de 60% para 40%. A redução aplicasse aos fatos futuros e pretéritos
por força do princípio da retroatividade da lex mitior consagrado na Lei (art. 106,
CTN), na jurisprudência predominante e na doutrina. O Superior Tribunal de Justiça
tem afirmado a possibilidade de retroatividade de lei que beneficia o contribuinte.
Precedentes. Recurso não conhecido." (Resp 330967/SP, Relator Ministro Luiz Fux, DJ
de 04/03/2002, p.198).
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR
A DECISÃO ATACADA. DIFPAPEL IMUNE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. MULTA. NORMA TRIBUTÁRIA SUPERVENIENTE DE CARÁTER
PUNITIVO, PORÉM MAIS BENIGNA. ART. 106 DO CTN. RETROATIVIDADE.
I Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II É pacífico nesta Corte o entendimento segundo o qual a superveniência de lei
tributária punitiva mais benéfica retroage para alcançar fatos pretéritos, a teor do
disposto no art. 106 do CTN, posicionamento esse aplicável ao inadimplemento de
obrigação acessória (DIFPapel Imune).
III A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
IV Agravo Interno improvido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1371305/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 25/10/2016) PROCESSUAL CIVIL.
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.
APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
MULTA MORATÓRIA. PERCENTUAL. ARTS. 35 DA LEI N. 8.212/91, E 35A,
INCLUÍDO PELA LEI N. 11.941/09. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA POSTERIOR
ESTABELECENDO PENALIDADE MAIS GRAVOSA. APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-014.412 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721173/2013-04

LEGAL ANTERIOR, MAIS BENÉFICA, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 106, II, C,
DO CTN.
I Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.
II In casu, controverte-se acerca do percentual de multa moratória aplicável ao
lançamento de ofício após a alteração do art. 35 da Lei n. 8.212/91 pela Lei n.
11.941/09 que, ao incluir o art. 35A naquele diploma normativo, determinou a
observância do parâmetro mais gravoso do art. 44 da Lei n. 9.430/96, qual seja, de
75% (setenta e cinco por cento).
III Esta Corte possui entendimento segundo o qual deve ser observado o percentual
original da multa moratória previsto no art. 35 da Lei n. 8.212/91, porquanto as
ulteriores disposições do art. 35A cominam penalidade mais severa, autorizando a
aplicação do preceito anterior, mais benéfico, a teor do disposto no art. 106, II, c, do
CTN. Precedentes.
IV Recurso Especial provido.
(REsp 1585929/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 19/04/2016, DJe 26/04/2016)
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATO
DEFINITIVAMENTE JULGADO. ARTS. 111 DO CTN E 515 DO CPC. FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ART. 106, II, DO CTN. LEI BENÉFICA.
RETROATIVIDADE NA ESFERA JUDICIAL.
1. Não se conhece da suposta violação quando o recorrente indica o dispositivo legal
que teria sido vulnerado sem fundamentar a irresignação. Incidência da Súmula
284/STF.
2. Não se considera ato definitivamente julgado a cobrança do tributo impugnada por
embargos à execução.
3. A expressão "ato definitivamente julgado" constante do inciso II do art. 106 não se
limita à esfera administrativa, alcança os atos assim considerados no âmbito judicial.
Precedentes: REsp 218.895/RS, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ 11.10.1999; Resp
183.994/SP, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 15.05.2000; REsp 216.912/RS, Rel. Min.
MiltonLuiz Pereira, DJ 25.03.2002.
4. Recurso especial conhecido em parte e não provido. (Resp 981.251/RS, Rel. Ministro
Castro Meira, DJ 08/11/2007).
TRIBUTÁRIO. MULTA. REDUÇÃO. LEI MAIS BENIGNA. A expressão "ato não
definitivamente julgado" constante do artigo 106, II, letra "c", do Código Tributário
Nacional alcança o âmbito administrativo e também o judicial; constitui, portanto, ato
não definitivamente julgado o lançamento fiscal impugnado por meio de embargos do
devedor em execução fiscal. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
modificativos, conhecendo-se do recurso especial e dandolhe provimento. (EDcl no
REsp 181878/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, SEGUNDA TURMA, julgado em
18/02/1999, DJ 22/03/1999, p. 176)
O CARF ao analisar a questão tem decidido que o art. 57, II da Medida Provisória no
2.15835/01 deve ser aplicado retroativamente, por força do art. 106, II do CTN.
Vejase:
Acórdão no 1103000.844
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Anocalendário: 2005, 2006, 2007
MULTA REGULAMENTAR. ARQUIVOS DIGITAIS. Comprovado, quanto ao
anocalendário 2005, que o contribuinte apresentou à fiscalização arquivo digital de
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-014.412 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721173/2013-04

livro auxiliar contábil, não se sustenta a penalidade com fundamento na falta de
entrega. Recurso de ofício negado.
Por força do art.106, II, c, do Código Tributário Nacional, aplicasse retroativamente o
disposto no art.57, II, da Medida Provisória no 2.15835/01, com a redação conferida
pelo art.8o da Lei no 12.766/12, na hipótese de falta de apresentação de livros em
formato digital (arquivos digitais).” (grifei)
Acórdão no 1102001.106
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2007
MULTA REGULAMENTAR. FALTA DE ENTREGA DE ARQUIVOS DIGITAIS.
Comprovado que o contribuinte possuía escrituração digital, mas deixou de apresentar
à fiscalização o arquivo magnético solicitado, devese aplicar a penalidade prescrita no
art.57, II, da Medida Provisória no 2.15835/ 01. é de aplicar a multa prevista no não se
sustenta a penalidade com fundamento na falta de entrega. Recurso de ofício negado.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 106, II, “c”, do CTN .
Por força do art. 106, II, c, do Código Tributário Nacional, aplicasse retroativamente o
disposto no art.57 da Lei no 12.873, de 2013, para aplicar a multa de R$ 500,00 por
mêscalendário do exercício fiscalizado de 2007, na hipótese de falta de apresentação
de arquivos digitais.
Acórdão no 1102001.281
Assunto: Obrigações Acessórias
Exercício: 2011
Ementa:
DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. Rejeitase preliminar de decisão de primeira
instância que enfrenta todos os argumentos de defesa aduzidos pelo contribuinte.
LANÇAMENTO. NULIDADE. Não é nulo o lançamento que atende aos requisitos
formais previstos na legislação de regência.
MULTA REGULAMENTAR. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE ARQUIVOS DIGITAIS.
Por força do art.106, II, c, do Código Tributário Nacional, aplicase retroativamente o
disposto no art. 57, II, da Medida Provisória no 2.15835/01, com a redação conferida
pelo art.8o da Lei no 12.873/13, na hipótese de falta de apresentação de arquivos
digitais requeridos pela Fiscalização.
Recurso voluntário provido em parte
Acórdão no 1801002.193
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Anocalendário: 2009, 2010
DIMOB.
APLICAÇÃO
ALTERAÇÕES
LEI
No
12.766/12.
PRINCÍPIO
DA
RETROATIVIDADE BENÉFICA.
A lei aplicasse a ato ou fato pretérito, em se tratando de ato não definitivamente
julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática (artigo 106, inciso II, alínea 'c', do CTN).
Acórdão no 1802002.179
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Anocalendário: 2006, 2007
MULTA
PECUNIÁRIA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS DIMOB. INFRAÇÃO
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-014.412 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721173/2013-04

FORMAL. MATRIZ LEGAL DA PENALIDADE MP N° 2.15835/2001 (ART. 57, I).
REDUÇÃO
DA
PENALIDADE
PELA
LEI
No
12.766/2012
(ART.
8o).
RETROATIVIDADE BENÍGNA. A multa pecuniária aplicada em concreto, por
descumprimento de prazo atinente à Dimob, está prevista, cominada, no art. 57, I, da
MP 2.15835/2001.
Redução da multa por lei ulterior ao lançamento fiscal e tratando-se de ato
administrativo ainda não definitivamente julgado, aplica-se a lex mitior, inteligência do
art. 106, II, “c”, do CTN (princípio da retroatividade da lei superveniente que comina
penalidade mais branda para a infração apenada).
Acórdão no 3201001.954
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Data do fato gerador: 31/12/2008
ARQUIVOS MAGNÉTICOS. EXAME. DECADÊNCIA.
O prazo para a Fazenda Pública fiscalizar os arquivos magnéticos é o prazo previsto
no art. 173 do CTN , extinguese em 5 (cinco) anos contados a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do
art. 173, inciso I do CTN.
VÍCIO NO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A motivação e finalidade do ato administrativo são supridas quando da elaboração do
relatório fiscal que detalham as conclusões do trabalho fiscal e as provas dos fatos
constatados. As discordâncias quanto às conclusões do trabalho fiscal são matérias
inerentes ao Processo Administrativo Fiscal e a existência de vícios no auto de infração
deve apresentars e comprovada no processo.
MPF. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O MPFMandado de Procedimento Fiscal é instrumento de controle administrativo e de
informação ao contribuinte. Eventuais omissões ou incorreções do MPF não são causa
de nulidade do auto de infração.
MULTA REGULAMENTAR. ENTREGA DE ARQUIVOS DIGITAIS COM OMISSÕES
E/OU INCORREÇÕES. FATO GERADOR ANTERIOR À 24/10/2013. APLICAÇÃO DA
MULTA PREVISTA NO ART. 57, III DA MP 2.15835/ 2001, EM ATENDIMENTO A
RETROATIVIDADE BENÍGNA DO ART. 106 DO CTN. PARECER RFB No 3/2013.
PARECER COSIT No 3/2015.
Comprovado que o contribuinte possuía escrituração digital para o ano de 2008, mas
apresentou a escrituração com omissões e/ou incorreções, devese aplicar a penalidade
prescrita no art.57, III, da art. 57, III, da MP no 2.15835, com a redação da Lei no
12.766/2012.
A multa prevista para a apresentação de arquivos digitais com erros e/ou
inconsistências para os fatos geradores até a data de 24/10/2013 é aquela prevista no
art. 57, III, da MP no 2.15835, com a redação da Lei no 12.766/2012 por ser menos
gravosa que a multa aplicada com base no art. 12, II, da Lei no 8.218/91.
Esta posição consta do item 4.4 do Parecer RFB no 3/2013, com aplicação da
retroatividade benigna, prevista no art. 106 do CTN. Posição confirmada no item 6 do
Parecer COSIT no 3/2015.
Acórdão no 1201001.419
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Anocalendário:2005, 2006, 2007
ARQUIVOS DIGITAIS. ATRASO NA APRESENTAÇÃO. MULTA REGULAMENTAR.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A teor do disposto no art. 106, II, "c", do CTN, deve ser aplicada retroativamente a
multa estabelecida no art. 57, II, da Medida Provisória no 2.15835/ 2001, por ser mais
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-014.412 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721173/2013-04

benéfica do que aquela imposta com base no art. 12, III, da Lei no 8.218/1991 para a
mesma situação jurídica, qual seja, a apresentação em atraso de arquivos em meio
digital.
Processo no 10314.728318/201563
Acórdão no 1201001.922
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 24/11/2015
MULTA REGULAMENTAR. ATRASO NA ENTREGA DE ARQUIVOS DIGITAIS.
Por força do art. 106, II, c, do Código Tributário Nacional CTN, Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, aplica-se retroativamente o disposto no art. 57, I, da Medida
Provisória n° 2.15835, de 2001, com a redação conferida pelo art. 8o da Lei no 12.766,
de27 de dezembro de 2012, devido ao atraso na entrega de arquivos digitais requeridos
pela Fiscalização.
Acórdão no 1201001.418
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
APRESENTAÇÃO DE ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL. MULTA REGULAMENTAR.
ART 57 DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.15835/2001. RETROATIVIDADE BENIGNA.
ART. 106, II, "c", DO CTN.
Por instituir penalidade menos gravosa do que aquela estabelecida nos arts.11 e 12 da
Lei no 8.218/91, o art. 57 da Medida Provisória no 2.15835/ 2001, com a redação dada
pela Lei no 12.873/2013, retroage para regular os ilícitos praticados pelo sujeito
passivo durante a vigência da lei antiga.
Ademais, vale ressaltar que o Contribuinte tinha os arquivos digitais e os mantinham a
disposição do fisco, mas apenas atrasou na entrega dos mesmos
Assim considerando que a multa anteriormente lançada, prevista no inciso III do art. 12
da Lei no. 8.218/91 é mais gravosa que a nova multa prevista no art. 57, II, da Medida
Provisória n.o 2.15835, de 2001, com redação dada pela Lei n.o 12.766/12 e Lei no
12.873/12, deve esta (nova multa) ser aplicada ao presente processo, conforme art. 106,
inciso II, alíneas “a” e “c”, do CTN.
Art. 106 A lei aplicasse a ato ou fato pretérito: (...)
II tratando-se de ato não definitivamente julgado: (...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
de sua prática.”
Assim, nego provimento ao Recurso Especial da Fazenda.” (grifou-se).
Referida decisão analisou exatamente o mesmo inciso II do artigo 12, aqui
apreciado, diante dos mesmos paradigmas apresentados. No presente caso concreto, a recorrida
foi autuada por ter apresentado arquivos digitais referentes a operações efetuadas nos anos-
calendários 2008, 2009 e 2010, com omissões e incorreções.
A multa foi aplicada por incorreções ou omissões, ou seja, não se discute a
existência dos arquivos digitais e não se comprovou que faltou a escrituração digital, devendo ser
aplicada a multa prevista no artigo 57, inciso III da MP no 2.158-35/2001, por ser menos gravosa,
uma vez que a situação fática se subsome tanto ao inciso II do artigo 12 quanto ao inciso III do
artigo 57 da referida medida provisória.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-014.412 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721173/2013-04

Conclui-se, portanto, que para os fatos geradores de 2008, 2009 e 2010, aplica-se
o inciso III do artigo 57 da MP no 2.158-35/2001, na redação dada pela Lei no 12.766/2012, em
observância da retroatividade benigna prevista no artigo 106 do CTN.

No mesmo sentido, diversas decisões desta turma, dentre elas, os seguintes
acórdãos:
Ac no 9303-013.684 (de 15 de dezembro de 2022):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
DADOS ARMAZENADOS EM MEIO DIGITAL. OBRIGAÇÃO DE APRESENTÁ-
LOS À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. INOBSERVÂNCIA. MULTA.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Em se tratando de ocorrências havidas antes da entrada em vigor da Lei no 12.873/2013,
no dia 24 de outubro de 2013, no caso de infração por falta de apresentação de dados
armazenados em meio digital/magnético exigidos pela Secretaria da Receita Federal, em
não havendo comprovação de que o sujeito passivo não cumpria o dever de escriturar
tais dados, por força do disposto no art. 106 do Código Tributário Nacional, a
autoridade julgadora deverá aplicar a penalidade mais branda, que é a prevista na Lei no
12.766/2012, e não a prevista no art.12 da Lei no 8.218/91.
Ac no 9303-008.133 (de 21 de março de 2019):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/03/2010
ARQUIVOS DIGITAIS CONTÁBEIS. FORMATO DE APRESENTAÇÃO. ERROS E
OMISSÕES.
O disposto no art. 57, inciso III, da MP 2.15835/01 com a redação do art. 8o da Lei
12.766/12 prevalece em relação ao art. 12, I, da Lei 8.218/91, na hipótese em que o
contribuinte entrega com erros ou omissões à fiscalização os arquivos digitais contábeis
no formato leiaute definido por ato do Secretário da Receita Federal do Brasil.
Cabe refletir que não há que se distinguir, a conduta de “deixar de apresentar” e a
conduta de “não manter os arquivos”, para fins de aplicação da retroatividade benigna,
pois a tipificação dada pela Lei 12.783/13 é “deixar de cumprir as obrigações acessórias
de forma regular e correta”, o que incluiu tanto a conduta de não apresentar os
documentos, não manter os arquivos à disposição, bem como apresentar com omissões
e incorreções.
Revogação tácita do art. 12 da Lei 8.212/91 pelo art.57 da MP 2.15835/01 com a
redação do art. 8oda Lei 12.766/2012.
Aplicação da retroatividade benigna em matéria apenatória art. 106, inciso II, alínea “c”,
do CTN.
MULTA. ARQUIVOS DIGITAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA OU COM
INCORREÇÕES.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
PENALIDADE.
MENOS
GRAVOSA.
A luz do art. 106 do CTN, às infrações tributárias pendentes de decisão definitiva, assim
como no direito penal, aplicasse a lei intermediária que, posteriormente à data da
infração, estabeleça penalidade mais benéfica ao contribuinte, mesmo que essa lei já não
esteja mais em vigor por ocasião da sua aplicação. Assim, deve ser observado o disposto
no artigo 57 da Medida Provisória no. 2.15835/2001, com redação atribuída pela Lei n.o
12.766/2012, afastando-se os artigos 11 e 12 da Lei n.o 8.212/91, que comina pena mais
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-014.412 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721173/2013-04

severa ao Contribuinte que apresentou arquivo magnético com incorreção nas
informações ou perdeu o prazo para apresentação dos mesmos.
Ac no 9303-011.564 (de 24 de agosto de 2021):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
MULTA. ARQUIVOS DIGITAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. OU COM
INCORREÇÕES.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
PENALIDADE.
MENOS
GRAVOSA.
A luz do art. 106 do CTN, às infrações tributárias pendentes de decisão definitiva, assim
como no direito penal, aplica-se a lei intermediária que, posteriormente à data da
infração, estabeleça penalidade mais benéfica ao contribuinte, mesmo que essa lei já não
esteja mais em vigor por ocasião da sua aplicação. Assim, deve ser observado o disposto
no artigo 57 da Medida Provisória no. 2.158-35/2001, com redação atribuída pela Lei n.o
12.766/2012, afastando-se os artigos 11 e 12 da Lei n.o 8.212/91, que comina pena mais
severa ao Contribuinte que apresentou arquivo magnético com incorreção nas
informações ou perdeu o prazo para apresentação dos mesmos.
Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso especial interposto pela
PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 532
DF CARF MF
Original